Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE SE MUDA PARA MUNICÍPIO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL.
I. O Distrito Federal não está obrigado a prover ou manter tratamento domiciliar de paciente que reside ou se muda para Município do Estado de Goiás, consoante a inteligência do artigo 198 da Constituição Federal e dos artigos 7o, incisos IX e Xi, 15, incisos II e III, 16, incisos XIII e XV, 17, incisos I, II e III, 19, 33 e 35 da Lei 8.080/1990.
II. Embora a saúde seja considerada serviço público de interesse da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, a prestação de serviço de saúde fora da abrangência territorial do Distrito Federal pressupõe convênio estabelecendo as suas condições, nos termos dos artigos 4o e 6o da Lei Complementar 94/1998 e dos artigos do Decreto 7.469/2011.
III. Apelação provida.